Tribunal: TJPA
Processo: 0809103-83.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809103-83.2023.8.14.0015

APELANTE: RANDESSON GLEIDSON ALVES LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Tráfico de Drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Busca domiciliar precedida de mandado judicial. Preliminar de nulidade rejeitada. Mérito. Absolvição. Incompatibilidade com as provas dos autos. Desclassificação para uso. Impossibilidade. Tráfico privilegiado. Não cabimento. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base alterada. Pedido de aplicação do ANPP. Inviabilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação versa sobre: (i) nulidade da busca por violação ao art. 244 do CPP; (ii) pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; (iii) pretensão absolutória por ausência de provas da materialidade; (iv) desclassificação para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (v) redimensionamento da pena e aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca realizada na residência do apelante foi devidamente autorizada por mandado judicial, com base em investigação fundada e denúncias anônimas consistentes, não se verificando ilegalidade ou nulidade na diligência.

4. O pedido absolutório foi corretamente rejeitado, tendo em vista a prova robusta da materialidade e autoria, corroborada por laudos e testemunhos de policiais que participaram da diligência.

5. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, a diversidade de embalagens e os instrumentos típicos do comércio ilícito inviabilizam a desclassificação para uso pessoal.

6. A valoração negativa da conduta social com base em processos em andamento, todavia, foi afastada, sem reflexo no quantum da pena-base, redimensionando a pena-base para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7. Não se aplica o tráfico privilegiado, diante de indícios de dedicação habitual à atividade criminosa e elementos que demonstram estrutura voltada à traficância.

8. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica ao caso, por tratar-se de medida pré-processual, sendo incabível após o recebimento da denúncia e a instauração do feito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A busca domiciliar autorizada judicialmente, fundada em investigação legítima, não enseja nulidade, ainda que baseada em denúncia anônima." 2. "O Acordo de Não Persecução Penal tem natureza pré-processual e é de iniciativa exclusiva do Ministério Público, não cabendo sua aplicação após o recebimento da denúncia." 3. "A configuração do crime de tráfico de drogas pode ser firmada com base em testemunhos policiais, quando coerentes, firmes e prestados sob o crivo do contraditório." 4. "A desclassificação para uso pessoal não é cabível diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, fracionadas e prontas para a comercialização." 5. "A existência de ações penais em andamento não pode justificar, por si só, a valoração negativa da conduta social, mas pode ser considerada para afastar o redutor do tráfico privilegiado, quando indicativa de habitualidade delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 28-A, 244, 563; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015; STJ, AREsp 2.665.506/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/09/2020; STJ, HC 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/02/2019; STJ, RHC 161.251, Quinta Turma.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do apelante BRUNO ALVES e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da apelante RAYLLA HEVILLE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RANDESSON GLEIDSON ALVES LEAL,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou a pena
de 07 (sete) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 700 (setecentos)

dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime
do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a exordial acusatória,
que no dia 13 de setembro de 2023, foi instaurado inquérito policial n° 00171/2023.100929-3 com o fulcro de serem realizadas as diligências de praxe sobre as denúncias anônimas recebidas pela equipe de Investigadores da Polícia Civil, em que indicava uma comercialização de drogas pelo denunciado RANDESSON e sua companheira, ora a testemunha ANDREZA FERNADA MENDONÇA DA SILVA NASCIMENTO.

Desse modo, no dia 28 de setembro de 2023, a equipe de IPC’s compareceram na residência do denunciado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, bem como a autorização judicial para a quebra de sigilo de dados do denunciado RANDESSON, expedidos nos autos do processo n° 0808339-97.2023.8.14.0015. Assim, a guarnição se deslocou ao endereço do denunciado RANDESSON e ANDREZA, por volta das 06:00m, localizado na Deoclécio Macedo, quitinete N° 03, bairro São José, neste município, onde foram localizados:

16 (dezesseis) embrulhos feitos em papel alumínio, com erva, obtendo peso bruto total de 18,160g (dezoito gramas, cento e sessenta miligramas), do tipo “MACONHA”, 53 (cinquenta e três) petecas feitas em pedaços de plástico transparente, amarradas com linha na cor preta, contendo substância petrificada na cor bege, obtendo peso bruto total de 12,538g (doze gramas, quinhentos e trinta e oito miligramas), do tipo “COCAÍNA”.

01 (um) embrulho feito em pedaço de plástico transparente, com fita adesiva de cor marrom, contendo substância petrificada de cor bege, com peso bruto de 21,030g (vinte e um gramas, trinta miligramas), do tipo “COCAÍNA”.

06 (seis) embrulhos maiores, feitos e amarrados em plásticos de cor branca, contendo substância petrificada na cor branca, obtendo peso bruto de 135,125g (cento e trinta e cinco gramas, e cento e vinte e cinco miligramas), do tipo “COCAÍNA”.

03 (três) embrulhos maiores feitos em pedaços de plásticos transparente, na cor branca e variados, e 27 (vinte e sete) petecas feitas em pedaços de plásticos nas cores verde, cinza, e branca, obtendo peso bruto de 45,632g (quarenta e cinco gramas, e seiscentos e trinta e dois miligramas), ambas do tipo “COCAÍNA”, e a quantia de R$ 192,00 (cento e noventa e dois) reais.

Em sequência, ainda foram localizados pelos IPC’s os materiais utilizados na comercialização das drogas, bem como: 01 (uma) balança pequena digital, 01 (uma) tesoura metálica, 01 (uma) tesoura com lâmina metálica, com cabo de plástico azul, 02 (duas) facas com lâmina metálicas serrilhadas, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG GALAXY A02, na cor azul, IMEI 01 358299382088108 e IMEI 02 358314462088108, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG GALAXY 14CORE, na cor rosa, IMEI 01 358532100194075 e IMEI 02 358533100194073, e 01 (um) pote de CREATINA. Ademais, o denunciado relatou que vendia cada peteca de drogas pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais, sendo que a substância de entorpecentes denominada “COCAÍNA” era vendida por R$ 20,00 (vinte) reais.

O denunciado finalizou seu depoimento dizendo que usava a substância creatina para aumentar a quantidade de drogas e em seguida se deslocava até a praça do Estrela, nesse município, para fazer comercialização.

Em
razões recursais (ID 23945575 – Págs. 166/177),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da busca pessoal, em razão da violação do art. 244, do CPP.

No
mérito
, pleiteia a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas de materialidade.

Suplica, ainda, pela desclassificação para o delito de uso.

Por derradeiro, pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões (ID 23945579 – Págs. 182/189)
, o digno representante ministerial requer o conhecimento da Apelação em epígrafe, e no mérito seja
totalmente improvido
, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à dosimetria da pena.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento

e
parcial provimento,
do recurso de apelação interposto em favor de
Randesson Gleidson Alves Leal
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da busca pessoal. Violação ao art. 244, do CPP.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da busca pessoal, em razão da violação do art. 244, do CPP.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Inicialmente, cumpre destacar que não houve abordagem/busca pessoal, o que houve foi, na verdade,
busca domiciliar
.

Pois bem.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de mandado de busca e apreensão, bem como a autorização judicial para a quebra de sigilo de dados do apelante RANDESSON. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de denúncias anônimas recebidas pela equipe de Investigadores da Polícia Civil, em que indicava uma comercialização de drogas pelo réu RANDESSON e sua companheira).

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na residência,
mediante mandado de busca e apreensão, sendo, portanto, legítima a entrada no domicílio.
Tendo sido, naquela oportunidade encontrado diversas substâncias entorpecentes e vários petrechos utilizados na confecção das drogas.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega nulidade de provas obtidas, uma vez que as drogas foram apreendidas em residência onde não morava, por mandado expedido por juízo diverso do local dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de mandado de busca e apreensão por juízo de outra comarca invalida as provas obtidas e a condenação subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem considerou que as buscas foram realizadas de forma legítima, com mandados expedidos por juízos competentes, em operação conjunta entre as polícias de Jequié/BA e Jaguaquara/BA.

5. A investigação foi conduzida com base em elementos colhidos através de interceptações telefônicas realizadas pela polícia de Jequié, que fortuitamente descobriram práticas de tráfico de drogas na comarca de Jaguaquara, autorizando a expedição de mandados de busca por ambos os juízos, o que legitima a operação conjunta entre as comarcas.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é clara ao exigir a presença de justa causa para a entrada forçada em domicílio sem mandado. Contudo, no presente caso,
o ingresso no domicílio foi amparado por mandados judiciais expedidos por juízos competentes e com base em fundadas razões, não caracterizando violação de domicílio ou nulidade das provas.

7. O princípio da ausência de nulidade sem comprovação de prejuízo (art. 563 do CPP) afasta a alegação de nulidade quando o prejuízo à defesa não é demonstrado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.665.506/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal/domiciliar
se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

Segundo a defesa, o apelante deve ser absolvido por ausência de provas de materialidade.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 23945417 – Pág. 05/60) e o Laudo nº 2023.02.001602-QUI – Análise de Droga de Abuso - Provisório (ID 23945421 – Págs. 61/62).

No que concerne à autoria, as testemunhas policiais ouvidas confirmam todos os elementos probatórios colhidos em sede policial, corroborando os fatos conforme narrado na peça inicial acusatória, afirmando, em síntese apertada, conforme gravação de seus depoimentos, que o denunciado já vinha sendo investigado por denúncias de tráfico de drogas na Praça do Estrela; que a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência do réu; que no cumprimento do mandado encontraram as drogas e os materiais relatados na denúncia; que o acusado teria confessado a propriedade da droga, dizendo que a esposa rinha ciência, mas não vendia.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tal depoimento mostra-se suficiente para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, balanças de precisão tesoura metálica, cabo de plástico, facas com lâmina metálica, aparelhos celular pote de creatina, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico provisório (ID 23945421), foi apreendida expressiva
quantidade
de cocaína e de maconha, algumas já fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, que receberam denúncia anônima informando que o apelante comercializava
drogas
na localidade, e mediante essa informação foi expedido o mandado de busca e apreensão, e ao chegarem ao local, foram encontradas as substâncias entorpecentes e os petrechos para comercialização.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar ser mero usuário de drogas.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

2.3.

Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação do tráfico privilegiado.

Pleiteia pelo redimensionamento da dosimetria da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA

FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é grave considerando a quantidade expressiva de droga apreendida, bem como a sua natureza.

Não há registro de antecedentes criminais.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade do agente.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o sentenciado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

As circunstâncias foram normais, nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as consequências do fato mais gravosas.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do delito a pena-base em SETE ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Ausentes atenuantes e agravantes.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixo como pena definitiva e concreta em SETE ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB.

(...)

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em SETECENTOS DIASMULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).(...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou a culpabilidade, o fazendo em razão da quantidade e natureza de drogas apreendida com o apelante; e a conduta social, em razão de responder a outros processos criminais, sendo assim, fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que
a conduta social deve ser modificada
, pois incabível a utilização de ações penais em andamento para valorar como negativa tal circunstância.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VETORES DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REGIME INTERMEDIÁRIO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso do delito de roubo, deve ser observada a gravidade do delito, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. Na hipótese, a valoração negativa da culpabilidade não está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados integram a estrutura do tipo penal, conforme o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016).

4. Inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ.

5. A irresignação quanto a ausência de redução da pena diante da confissão espontânea do réu não foi examinada pelo Tribunal a quo, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante pela confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal - CP, por força da Súmula n. 231 do STJ. 6. A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (HC 378.574/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/2/2017).

7. Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade técnica do réu, a quem foi imposto reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, e considerando que a quantidade de droga apreendida não é elevada - 3,210g de crack - cabível a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - CP. 8.

Mantida a pena final em patamar superior a 4 anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, afinal, o paciente não preencheu o requisito objetivo para alcançar o benefício.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda ao patamar de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

(HC n. 466.739/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

Assim,
tenho como favorável a conduta social
.

Restando, portanto, somente um circunstância desfavorável, a saber: a culpabilidade, redimensiono e fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem atenuantes e agravantes, restando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, vejo que
i
ncabível o seu reconhecimento.

O Magistrado
a quo
, não aplicou o § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Vejamos:

“(...) O benefício previsto no §4º da Lei 11.343/2006 deve ser aplicado e considerado apenas em relação aos chamados “pequenos traficantes”, o que não se aplica ao presente caso. Com efeito, o acusado responde a outros processos de mesma natureza, o que indica um reiteração delitiva, de modo a afastar a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06.

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 122594, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014). (...)”.

Ocorre que, muito embora não seja possível afastar a aplicação do tráfico privilegiado em razão de ações penais em andamento, tampouco não é possível utilizar a quantidade e natureza da droga, pois foi usada na 1ª fase da dosimetria. Há nos autos indicação de que o réu faz da traficância seu meio de vida, tendo em vista que, através de denúncia anônima, os agentes de segurança mediante mandado de busca e apreensão, encontraram
exacerbada quantidade de apetrechos para comercialização de drogas na residência do acusado.

Assim sendo, o réu não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena final em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dessa maneira, julgo
parcialmente provido o apelo
, neste ponto.

2.4. Aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

A defesa pleiteia a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Incabível este pleito.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi incorporado ao ordenamento jurídico nacional com a edição da Lei nº 13.964/2019, em vigor desde 23 de janeiro de 2020, com a finalidade principal de evitar o ajuizamento da ação penal e, por conseguinte, a eventual condenação do investigado.

Nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o instituto é aplicável a
delitos praticados sem violência ou grave ameaça
, desde que
o investigado tenha admitido a prática do fato
e a
infração penal preveja pena mínima inferior a quatro anos de reclusão
, além de outros critérios subjetivos legalmente estabelecidos.

A proposta tem natureza pré-processual, voltando-se justamente à prevenção do processo penal. Por essa razão, uma vez recebida a denúncia e instaurada a fase processual, resta esvaziada a função primordial do acordo, conforme vem sendo reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de um mecanismo de justiça penal negocial, cuja iniciativa é reservada ao Ministério Público, o qual, mediante juízo de conveniência e oportunidade, poderá propor o benefício, desde que satisfeitos os requisitos legais e entenda que tal medida seja suficiente para os fins de reprovação e prevenção do delito.

Nesse sentido, o entendimento firmado no RHC 161.251, julgado pela Quinta Turma do STJ, é no sentido de que compete exclusivamente ao Parquet a iniciativa de oferecer o ANPP, não sendo possível ao Judiciário impor tal providência ao órgão acusador.

Importa ressaltar, ainda, que o preenchimento dos requisitos legais não gera, por si só, direito subjetivo à celebração do acordo, tratando-se de mera expectativa jurídica, subordinada à análise discricionária do Ministério Público.

In casu
, o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tendo sua pena sido fixada em 07 (sete) anos de reclusão, não preenchendo, portanto, os requisitos essenciais para a aplicação do ANPP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a dosimetria na pena-base aplicada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 12 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2025